Tribunal: TJMT
Processo: 1000533-27.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000533-27.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVANTE), JOAO LUIZ BASSO - CPF: 503.057.191-49 (AGRAVADO), ROSANGELA TERESINHA BASSO - CPF: 655.683.111-53 (AGRAVADO), PEDRO REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SILVIA BEATRIZ LOURENCO FERNANDES - CPF: 046.461.136-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1000533-27.2021.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PROCESSAMENTO - DEFERIMENTO - PRODUTORES RURAIS - INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL - 02 ANOS - COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE RURAL – EFEITO RETROATIVO – ABARCAR DÍVIDAS CONTRAÍDAS ANTES DO PEDIDO DE REGISTRO - EXCLUSÃO DO ROL DE CREDORES - MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO JUÍZO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO

O produtor rural, após obter o registro e passar ao regime empresarial, obtém condição de procedibilidade para requerer recuperação judicial bastando que comprove, no momento do pedido de recuperação, que explora regularmente a atividade rural há mais de 02 anos. Nesse caso, pode computar, para efeito de perfazer os mais de dois anos exigidos na lei (art. 48, da Lei n. 11.101/2005), o período anterior ao registro, quando exercia regularmente sua atividade rural sob o regime do Código Civil.

Exercida a faculdade de se submeter ao regime jurídico empresarial – o que se dá por meio da inscrição -, o superveniente pedido de recuperação judicial efetuado pelo empresário rural, caso deferido seu processamento, há de abarcar todos créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos, nos termos do art. 49, caput, da Lei 11.101/2005.

A objeção ao crédito ainda pende de exame pelo Juízo singular, o que inviabiliza o exame da matéria por este e. Tribunal, sob pena de supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1000533-27.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: SICREDI OURO VERDE MT

AGRAVADO: JOAO LUIZ BASSO, ROSANGELA TERESINHA BASSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto pela
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT
, de decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial promovida por
João Luiz Basso e Rosângela Teresinha Basso
.

Explica que a decisão agravada deferiu o processamento da recuperação judicial em relação a todos os créditos decorrentes de obrigações contraídas pelos agravados até a data do pedido.

Alega, contudo, que somente as dívidas contraídas após a inscrição dos agravados na junta comercial é que podem se submeter aos efeitos da recuperação judicial.

Informa que é credor de dois contratos firmados em 2013 e 2015, e que a inscrição na junta comercial dos agravados ocorreu em 2017.

Requer a suspensão da decisão agravada. No mérito, o provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada para afastar dos efeitos da recuperação judicial os créditos constituídos antes da inscrição dos agravados na junta comercial.

Efeito suspensivo indeferido. (id 73242460)

Contraminuta (id 76687495). Arguem a preliminar de supressão de instância quanto ao pedido de exclusão de crédito na seara recursal. No mérito, alegam que todas as obrigações anteriores ou posteriores ao registro na junta comercial se submetem aos efeitos da recuperação judicial. Requerem o acolhimento da preliminar, para não conhecer do recurso e, no mérito, o seu desprovimento.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça em parecer de lavra da i. Procuradora de Justiça, Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller, manifesta-se pelo desprovimento do recurso. (id 78777485)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1000533-27.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial promovida por João Luiz Basso e Rosângela Teresinha Basso, ambos na qualidade de empresário rural individual, em relação a todas as obrigações vencidas e não pagas até a data do pedido, inclusive os negócios jurídicos anteriores ao registro dos recuperandos como empresários individuais.

A preliminar de não conhecimento do recurso por supressão de instância se confunde com o mérito e será aqui examinada.

Pois bem.
Ao que consta, o deferimento do processamento da recuperação judicial se deu após a realização da constatação prévia por perito, que verificou que restaram satisfeitas as exigências do artigo 48 e 51 da Lei n. 11.101/2005.

Com efeito, verifica-se que
os agravados estão registrados na Junta Comercial de Mato Grosso, na qualidade de empresários rurais individuais, desde 11/07/2017 (João Luiz Basso) e 14/09/2017 (Rosângela Teresinha Basso). Por seu turno, a recuperação judicial foi ajuizada em 02/09/2020.

De notar-se que, a princípio, os agravados cumpriram com o disposto no artigo 48 da Lei n. 11.101/2005. Não fosse assim, certo é que o STJ firmou entendimento ao concluir que a natureza jurídica da inscrição na Junta Comercial é meramente declaratória e se apresenta como faculdade do produtor rural de se submeter ao regime jurídico empresarial. E, sob tal ótica, o exercício regular de sua atividade agropecuária, pode ser comprovado por outras formas admitidas em direito e, principalmente, levando-se em conta período anterior à inscrição. Veja-se, a ementa:

RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL EFETUADO POR EMPRESÁRIO INDIVIDUAL RURAL QUE EXERCE PROFISSIONALMENTE A ATIVIDADE AGRÍCOLA ORGANIZADA HÁ MAIS DE DOIS ANOS, ENCONTRANDO-SE, PORÉM, INSCRITO HÁ MENOS DE DOIS ANOS NA JUNTA COMERCIAL. DEFERIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 48 DA LRF. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Controverte-se no presente recurso especial acerca da aplicabilidade do requisito temporal de 2 (dois) anos de exercício regular da atividade empresarial, estabelecido no art. 48 da Lei n. 11.101/2005, para fins de deferimento do processamento da recuperação judicial requerido por empresário individual rural que exerce profissionalmente a atividade agrícola organizada há mais de 2 (dois) anos, encontrando-se, porém, inscrito há menos de 2 (dois) anos na Junta Comercial.

2. Com esteio na Teoria da Empresa, em tese, qualquer atividade econômica organizada profissionalmente submete-se às regras e princípios do Direito Empresarial, salvo previsão legal específica, como são os casos dos profissionais intelectuais, das sociedades simples, das cooperativas e do exercente de atividade econômica rural, cada qual com tratamento legal próprio. Insere-se na ressalva legal, portanto, o exercente de atividade econômica rural, o qual possui a faculdade, o direito subjetivo de se submeter, ou não, ao regime jurídico empresarial.

3. A constituição do empresário rural dá-se a partir do exercício profissional da atividade econômica rural organizada para a produção e circulação de bens ou de serviços, sendo irrelevante, à sua caracterização, a efetivação de sua inscrição na Junta Comercial. Todavia,
sua submissão ao regime empresarial apresenta-se como faculdade, que será exercida, caso assim repute conveniente, por meio da inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis
.

3.1 Tal como se dá com o empresário comum, a inscrição do produtor rural na Junta Comercial não o transforma em empresário. Perfilha-se o entendimento de que, também
no caso do empresário rural, a inscrição assume natureza meramente declaratória, a autorizar, tecnicamente
, a produção de efeitos retroativos
(ex tunc).

3.2 A própria redação do art. 971 do Código Civil traz, em si, a assertiva de que o empresário rural poderá proceder à inscrição. Ou seja, antes mesmo do ato registral, a qualificação jurídica de empresário - que decorre do modo profissional pelo qual a atividade econômica é exercida - já se faz presente. Desse modo, a inscrição do empresário rural na Junta Comercial apenas declara, formaliza a qualificação jurídica de empresário, presente em momento anterior ao registro. Exercida a faculdade de inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, o empresário rural, por deliberação própria e voluntária, passa a se submeter ao regime jurídico empresarial.

4. A finalidade do registro para o empresário rural, difere, claramente, daquela emanada da inscrição para o empresário comum. Para o empresário comum, a inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, que tem condão de declarar a qualidade jurídica de empresário, apresenta-se obrigatória e se destina a conferir-lhe status de regularidade. De modo diverso, para o empresário rural, a inscrição, que também se reveste de natureza declaratória, constitui mera faculdade e tem por escopo precípuo submeter o empresário, segundo a sua vontade, ao regime jurídico empresarial.

4.1
O empresário rural que objetiva se valer dos benefícios do processo recuperacional, instituto próprio do regime jurídico empresarial, há de proceder à inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, não porque o registro o transforma em empresário, mas sim porque, ao assim proceder, passou a voluntariamente se submeter ao aludido regime jurídico. A inscrição, sob esta perspectiva, assume a condição de procedibilidade ao pedido de recuperação judicial
, como bem reconheceu esta Terceira Turma, por ocasião do julgamento do REsp 1.193.115/MT, e agora, mais recentemente, a Quarta Turma do STJ (no REsp 1.800.032/MT) assim compreendeu.

4.2 A inscrição, por ser meramente opcional, não se destina a conferir ao empresário rural o status de regularidade, simplesmente porque este já se encontra em situação absolutamente regular, mostrando-se, por isso, descabida qualquer interpretação tendente a penalizá-lo por, eventualmente, não proceder ao registro, possibilidade que a própria lei lhe franqueou. Portanto, a situação jurídica do empresário rural, mesmo antes de optar por se inscrever na Junta comercial, já ostenta status de regularidade.

5. Especificamente quanto à inscrição no Registro Público das Empresas Mercantis, para o empresário comum, o art. 967 do Código Civil determina a obrigatoriedade da inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede, antes do início de sua atividade. Será irregular, assim, o exercício profissional da atividade econômica, sem a observância de exigência legal afeta à inscrição. Por consequência, para o empresário comum, o prazo mínimo de 2 (dois) anos deve ser contado, necessariamente, da consecução do registro. Diversamente, o empresário rural exerce profissional e regularmente sua atividade econômica independentemente de sua inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis. Mesmo antes de proceder ao registro, atua em absoluta conformidade com a lei, na medida em que a inscrição, ao empresário rural, apresenta-se como faculdade - de se submeter ao regime jurídico empresarial.

6. Ainda que relevante para viabilizar o pedido de recuperação judicial, como instituto próprio do regime empresarial, o registro é absolutamente desnecessário para que o empresário rural demonstre a regularidade (em conformidade com a lei) do exercício profissional de sua atividade agropecuária pelo biênio mínimo, podendo ser comprovado por outras formas admitidas em direito e, principalmente, levando-se em conta período anterior à inscrição.

7. Recurso especial provido
(REsp 1811953/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020)

Vale dizer, o produtor rural, após obter o registro e passar ao regime empresarial, obtém condição de procedibilidade para requerer recuperação judicial bastando que comprove, no momento do pedido de recuperação, que explora regularmente a atividade rural há mais de 02 anos. Nesse caso, pode computar, para efeito de perfazer os mais de dois anos exigidos na lei (art. 48, da Lei n. 11.101/2005), o período anterior ao registro, quando exercia regularmente sua atividade rural sob o regime do Código Civil.

Por seu turno, nos termos da jurisprudência do STJ, a inscrição assume natureza meramente declaratória, a autorizar, tecnicamente,
a produção dos efeitos retroativos
. Ou seja, exercida a faculdade de se submeter ao regime jurídico empresarial – o que se dá por meio da inscrição -, o superveniente pedido de recuperação judicial efetuado pelo empresário rural, caso deferido seu processamento, há de abarcar todos créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos, nos termos do art. 49, caput, da Lei 11.101/2005.

Conclui-se, assim, que as dívidas contraídas em momento anterior ao registro na junta comercial, podem ser abarcadas pelos efeitos da recuperação judicial.

Por fim, quanto à objeção da sujeição do seu crédito no plano de recuperação judicial, de notar-se que o agravante apresentou impugnação que ainda não foi objeto de apreciação pelo Juízo, o que inviabiliza o exame da matéria por este e. Tribunal, sob pena de supressão de instância.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021